Tribunal: TJDFT
Processo: 0719642-56.2022.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. PLANO DE SAÚDE. CÓDIGO DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. CIRURGIA. EMERGÊNCIA. NEGATIVA. CARÊNCIA NÃO OBSERVADA. ABUSIVIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR DA CAUSA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O juiz é o destinatário da prova, a ele cabe zelar pela efetividade do processo, indeferindo as provas inúteis ou meramente protelatórias, que somente se prestariam a atrasar o andamento da ação. Constatando-se que os documentos colacionados aos autos se revelam suficientes ao seu convencimento, cabível o julgamento antecipado da lide, a teor do que dispõe o artigo 330, inciso I do Código de Processo Civil.
2. Conforme a legislação regente, a instituição de prazo de carência contratual é permitida (art. 12 da Lei 9.656/1998). Todavia, mesmo em período de carência, os planos e seguros privados de saúde são obrigados a oferecer cobertura nos casos de urgência e emergência a partir de 24 (vinte e quatro) horas depois da assinatura do contrato (art. 12, V, "c" e art. 35-C, I, ambos da Lei 9.656/98) (Súmula 597 STJ).
3. A recusa imotivada da operadora de plano de saúde em cobrir despesas de cirurgia de emergência indicada para o quadro clínico do paciente enseja a compensação por danos materiais e morais.
4. O quantum fixado a título de reparação de danos morais deve observar os parâmetros da proporcionalidade, razoabilidade e do bom senso, a fim de assegurar o caráter punitivo da medida e evitar o enriquecimento ilícito da parte ofendida.
5. Quanto aos honorários de sucumbência, deve ser adotado como parâmetro o valor da causa, na medida em que houve condenação em obrigação de fazer e ao pagamento de compensação por danos materiais e morais.
6. Recurso de apelação da autora conhecido e parcialmente provido. Recursos de apelação das rés conhecidos e não providos.